Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO “EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE”. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, o devedor pretende que a aludida petição seja recebida como “exceção de pré-executividade”. Esse expediente, no estanto, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta indireta substancial ou formal, pela parte, em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os incidentes de cumprimento de sentença, não têm cognitio em sentido estrito. Isso porque a pretendida cognição se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à referida fase do processo. Por essa razão é impróprio falar-se, a priori, em exceção em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação de pré-executividade não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 2.3. A pretendida “exceção de pré-executividade” não tem por finalidade propiciar discussão a respeito de questão que exige notadamente a produção de provas, como no presente caso. Nesse contexto, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade para que os embargos à execução sejam conhecidos como “exceção de pré-executividade”.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.